Tribunal: TJBA
Processo: 0500352-82.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500352-82.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA DE CASTRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CARDOSO FREIRE, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. ATRASO NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO RETROATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada contra o Município de Simões Filho/BA, visando ao reenquadramento funcional da parte autora no Nível 1 do Quadro Permanente do Magistério Público Municipal, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao reenquadramento e às diferenças salariais, corrigidas pela SELIC, condenando ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios. Indeferiu-se, entretanto, o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora municipal preenche os requisitos legais para a progressão funcional por titulação com efeitos retroativos; (ii) determinar se o atraso na análise do requerimento administrativo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Lei nº 732/2007) prevê, nos artigos 20, 21 e 28 (ID 84953070), que a progressão funcional por nível se dá mediante requerimento administrativo e comprovação de habilitação específica, inexistindo exigência de interstício temporal ou avaliação de desempenho, requisitos previstos apenas para progressão por classe e referência.

4. Consta nos autos (ID 84953071) que a parte autora concluiu o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia em 15/09/2006, e protocolou requerimento administrativo de reenquadramento em 21/01/2009. Não há notícia de que o Município tenha analisado o pedido até a data do julgamento, configurando mora administrativa injustificada, em ofensa ao direito à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e ao art. 49 da Lei nº 9.784/99.

5. O certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, já presentes à época do requerimento, são documentos idôneos para fins de comprovação da titulação exigida pela norma local, sendo a posterior emissão do diploma (ID 84953071) um ato meramente formal, cuja demora não pode ser imputada à servidora.

6. A legislação municipal (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 732/2007 – ID 84953070) estabelece expressamente que os efeitos financeiros da progressão funcional são devidos a partir da data de protocolo do requerimento, não subsistindo a alegação do Município de ausência de base legal para o pagamento retroativo. O argumento de discricionariedade administrativa também não se sustenta, uma vez que se trata de direito subjetivo regido por critérios objetivos, não passível de juízo de conveniência ou oportunidade.

7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrado qualquer prejuízo extrapatrimonial concreto decorrente da mora administrativa. O simples atraso no trâmite interno, sem prova de ofensa à honra, imagem ou dignidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada. A autora, inclusive, ajuizou a ação apenas em 2018, quase uma década após o requerimento inicial.

8. Diante da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.784/99, art. 49; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 732/2007, arts. 20, 21, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001887-44.2020.8.05.0137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 07.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000696-69.2014.8.05.0183, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500352-82.2018.8.05.0250
, em que figuram simultaneamentes como apelantes e apelados JOSELIA DE CASTRO SANTOS e MUNICIPIO DE SIMOES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA